Tribunal: TJDFT
Processo: 0732438-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732438-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON DE SOUSA DE AZEVEDO AGRAVADO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilson de Sousa de Azevedo contra decisão do juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 244444915 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Foto Show Eventos Ltda. em desfavor do ora agravante, processo n. 0702621-76.2022.8.07.0004, acolheu parcialmente a impugnação do executado para determinar a penhora mensal no percentual de 2,5% (dois e meio por cento) de sua remuneração líquida, assim entendida a remuneração bruta menos os descontos compulsórios com seguridade social e imposto de renda, até a efetiva quitação da dívida. Em razões recursais (Id 74830743), sustenta o agravante possuir despesas mensais que consomem quase a totalidade de sua renda líquida, incluindo gastos com aluguel, contas de água e luz, alimentação, cuidados com a mãe idosa, despesas médicas, além de acordos de pagamento. Afirma comprometer a sua subsistência o desconto reduzido de 2,5% em seu rendimento líquido. Aduz ter se limitado a parte credora a formular alegações genéricas sobre os seus rendimentos e a reproduzir precedentes, “sem qualquer esforço de individualização do caso concreto, tampouco prova efetiva de que a constrição não lhe traria prejuízo material relevante.” Assinala não terem sido analisadas as despesas comprovadamente essenciais, o que, no seu entender, compromete a adequação, proporcionalidade e justiça da medida imposta. Defende a impenhorabilidade absoluta dos seus vencimentos, diante da inexistência de margem financeira para qualquer retenção. Reputa presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante do exposto, roga-se que O(A) EMINENTE DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) conceda a liminar, deferindo o efeito suspensivo de decisão guerreada e, assim, obstar imediatamente os descontos sobre a remuneração do agravante, a fim de evitar prejuízos irreparáveis e garantir sua subsistência e de seus dependentes, com vistas, pois, a salvaguardar o resultado útil do recurso. No mérito, requer-se que os INSIGNES DESEMBARGADORES(AS) JULGADORES conheçam e deem provimento ao presente agravo, reformando a decisão constante no documento ID. 244444915, proferida nos autos do processo no 0702621-76.2022.8.07.0004, para reconhecer a impenhorabilidade dos vencimentos do agravante, diante das circunstâncias excepcionais do caso concreto, em especial para salvaguardar dos direitos do executado. Por fim, requer-se a expedição de alvará judicial de levantamento em favor da Executada/Agravante, no valor supracitado. Preparo dispensado, em razão do deferimento da justiça gratuita (Id 194405842 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No pronunciamento judicial atacado, a magistrada de primeiro grau reconheceu, em referência a entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de mitigação do preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC, reduzindo a penhora antes fixada em 10% para 2,5% da remuneração líquida percebida pelo agravante/executado (Id 244444915 do processo de referência). O recorrente, de sua vez, pretende obter a reforma da referida decisão para que seja desconstituído o ato constritivo. Pois bem. É cediço que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante a previsão do art. 789 do CPC (art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei). Malgrado a proteção da impenhorabilidade das parcelas de natureza salarial, em virtude do conteúdo alimentar ostentado, a regra não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do c. STJ e de julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que o executado/agravante não pagou valores relativos à nota promissória emitida em favor da parte exequente, e nenhuma iniciativa esboçou para pagar a dívida existente. A propósito, ressalto ter a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, pacificado o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. Aludido julgamento restou compendiado na seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) Nessa direção, transcrevo ementa de julgado desta e. 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valor que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2020842, 0717809-19.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) De fato, em demandas como a ora em análise, em que a falta de pagamento voluntário, o não cumprimento do acordo celebrado entre as partes (Ids 135130705 e 174847915 do processo de referência), a não localização de bens patrimoniais do agravante suficientes para quitar a dívida, as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar todo o débito, inclusive pelos sistemas conveniados SisbaJud, RenaJud e Sniper (Ids 211294121, 233555228 e 236337988 do processo de referência), somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração do devedor. Além disso, na hipótese de inexistir indícios de que a preservação da dignidade da parte agravante, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelos rendimentos mensais que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora sobre sua remuneração excluídos apenas os descontos legais, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Ademais, as despesas regulares com aluguel, água, energia elétrica, cuidador, ração dos cães, internet, dentista, corte de cabelo e alimentação indicadas no Id 239173168, p. 1 do processo de referência, não demonstram gastos extraordinários que, somados ao módico percentual de 2,5% da remuneração líquida do agravante, a ele impossibilitariam prover sua própria subsistência e de sua família, considerando o seu rendimento líquido de R$ 3.272,94 (três mil e duzentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos) (Id 239173161, p. 1 do processo de referência). Por essa razão, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência da parte devedora com a penhora excepcional do salário por tempo determinado para satisfazer o crédito excutido. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto o agravante inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; a parte credora, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pelo devedor. Imperativo que o agravante sacrifique, até quitação da dívida, o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de alguns bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privado de parcela da remuneração percebida mensalmente como vigilante na empresa Ipanema Segurança Ltda. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da parte devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Dessa forma, reputo não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora